Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. TEMPO DE POSSE. NÃO VINCULAÇÃO. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEFESA PRESERVADA.

1. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.

2. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT.

3. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.

4. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

5. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal.

6. Observada a ausência de prejuízo ao apelante quanto ao exercício da sua ampla defesa, não há razões para anular o ato administrativo que devidamente cumpriu sua finalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.